Tribunal: TJDFT
Processo: 0719143-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719143-59.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO VINICIUS PASSOS DE CASTRO VIANA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 156633387, autos originários) que, na ação de indenização por danos morais proposta contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça, in verbis: “I – Recebo a emenda ID 156364713. Defiro a inclusão de ELLEN VITÓRIA DE SOUSA CASTRO e GABRIELA YASMIM DA CONCEIÇÃO VIANA, menores, assistidas por VINICIUS PASSOS DE CASTRO VIANA, como co-autoras. Retifique-se o cadastro processual para inserção das litisconsortes no polo ativo. Defiro às autoras ELLEN VITÓRIA DE SOUSA CASTRO e GABRIELA YASMIM DA CONCEIÇÃO VIANA o benefício da gratuidade de Justiça. II – Regularizem os autores a representação processual de ELLEN VITÓRIA DE SOUSA CASTRO e GABRIELA YASMIM DA CONCEIÇÃO VIANA, visto que ambas são relativamente capazes, nos termos do art. 4o do CC. Prazo de QUINZE DIAS. III – Conforme o art. 99, § 3o, do CPC, presume-se verdadeira a alegação da parte quanto à insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, as despesas do processo e honorários advocatícios. Essa presunção, contudo, é relativa e cede se houver nos autos elementos probatórios indicando que a parte requerente do benefício dispõe de recursos para fazer frente às despesas do litígio. A concessão da gratuidade, assim, só é cabível para a parte que efetivamente não dispõe de meios para fazer frente às despesas do processo. No caso em análise, intimado a apresentar comprovante de rendimentos, o autor VINICIUS PASSOS DE CASTRO VIANA não atendeu ao comando, trazendo documentação apenas sobre gastos efetuados – mas não sobre a renda. O autor ainda alegou que é portador de doença grave e incapacitante. No entanto, observa-se que o autor é advogado – inclusive, atuando em causa própria neste caso e em prol das demais autoras. Uma singela busca no PJe pelo nome do autor mostra que ele atua como advogado em quatrocentos processos. Esse dado indica que, apesar da doença grave, encontra-se em plena atividade advocatícia. Nesse caso, para além do fato de o autor não ter atendido ao despacho para apresentar comprovante dos rendimentos auferidos, observa-se que exerce atividade advocatícia regular, o que não se coaduna com a alegação de pobreza. Desta forma, a existência de prova em contrário ao alegado pela parte, como no caso, leva ao indeferimento do pedido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, tendo em vista que não atendidos os pressupostos do art. 98 do CPC. Providencie a parte requerente o recolhimento das custas processuais em QUINZE DIAS, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme art. 290 do CPC. Intime-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Com a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o inc. III do art. 1.072 revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/50. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante a CF, as normas do CPC e da Lei 1.060/50, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC. O art. 98, caput, CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “§3o:9.Comprovação de insuficiência. (...) O CPC parece estabelecer um meio-termo entre essas duas posições antagônicas, pois indica que se aceita a simples declaração da pessoal natural (v. CPC 99, §2o), mas o juiz, se entender presentes nos autos elementos que apontem que a parte possuir recursos suficientes para arcar com as custas e honorários advocatícios, pode determinar a comprovação da situação financeira do pretendente.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Ed. RT 2a Tiragem, p. 477). Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. O art. 99, §2o, do CPC dispõe: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade [...]” Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. Sobre o tema, transcrevo doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: “[...] O Juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. [...].” (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. JusPodivm, p. 159) Examinados os autos originários, observa-se que o agravante-autor é Advogado e, embora tenha sido determinado que comprovasse sua hipossuficiência financeira, deixou de apresentar documentos hábeis para comprovar sua renda. Diante da comprovação da alegada hipossuficiência, a r. decisão agravada indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Recebido o agravo de instrumento, determinei a intimação do agravante-autor para que comprovasse a alegada hipossuficiência financeira, juntando aos autos comprovantes de rendimentos, a fim que demonstrasse a necessidade do deferimento da gratuidade de justiça (id. 46871853). Novamente, o agravante-autor deixou de juntar aos autos documentos que comprovem os seus rendimentos. Na petição de id. 47300349 o agravante-autor reitera que é deficiente e é pai de 6 filhos, não possuindo condições de arcar com as custas do processo. O agravante-autor deixou de juntar aos autos documentos que comprovassem sua renda, apenas anexou duas páginas de seu imposto de renda, que nada demonstram sobre seu patrimônio e sua renda, a fim de comprovar a alegada hipossuficiência. Além disso, a isenção fiscal concedida aos portadores de deficiência não se confunde com a alegada hipossuficiência para fins de concessão do beneficio da gratuidade de justiça. Assim, como o agravante-autor é Advogado atuante no Distrito Federal, e deixou de comprovar seus rendimentos, entendo não estar evidenciada a alegada condição de hipossuficiência, na acepção da lei, para concessão do benefício postulado. Nesses termos, não há prova inequívoca da alegada hipossuficiência financeira e, em consequência, da probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Decorrido o prazo para apresentação de recurso, intime-se o agravante-autor, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília - DF, 2 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora